Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Não restou comprovado, no bojo da instrução processual, que o réu tinha conhecimento da gravidade do estado de saúde da vítima. Ausente, pois, fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime.
2. A confissão, parcial ou total, judicial ou extrajudicial, ainda que qualificada, se utilizada como elemento de formação de convicção para sustentar a condenação, deve ser sopesada na dosimetria da pena. 2.1 Em interrogatório prestado na fase judicial, o acusado confessou as agressões, justificando-as, todavia, pelo fato de estar embriagado. Com isso, está configurada a confissão qualificada, que autoriza a redução de pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a negativação das circunstâncias do crime. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea.